Tribunal: TJDFT
Processo: 0718934-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELA DECISÃO AGRAVADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO . DECISÃO CASSADA.
1. O agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de consultas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como deduziu pretensão para que se determine a apreensão da Carteira nacional de Habilitação do agravado, como medida coercitiva atípica.
1.1. Verifica-se que a decisão agravada não se manifestou sobre o pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tendo se limitado a deferir a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplente e indeferir o pleito de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
2. Como cediço, em decorrência do princípio dispositivo e da congruência, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
3. No caso concreto, conforme visto, o julgador singular incidiu em erro, considerando que, ao não analisar o pedido de apreensão da CNH do devedor, proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria.
4. Em vista da cassação da decisão agravada, fica prejudicada a análise do mérito recursal.
5. Recurso conhecido. Suscitada, ex officio, e acolhida, preliminar de julgamento citra petita, para cassar a decisão agravada.